Tribunal: TJSP
Processo: 1006137-44.2017.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006137-44.2017.8.26.0047/50000, da Comarca de Assis, em que é embargante
ROBERTO RIBEIRO DE ANDRADE, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram parcialmente o recurso sem efeito infringente. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006137-44.2017.8.26.0047/50000 -Voto no 22398
2
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Acórdão que negou
provimento à apelação contra sentença de improcedência de
ação
declaratória
de
nulidade
de
ato
administrativo.
Insurgência recursal do apelante. Com parcial razão.
Modificação de erro material sem produzir efeito infringente.
Acolhimento parcial do recurso apenas para corrigir erro
material sem modificar o resultado.
VOTO No 22398
RELATÓRIO:
Nestes embargos declaratórios (fls. 1/5), alega o
apelante que o v. acórdão foi omisso e contraditório, pois: (A) “Veja
Excelência, se “Ainda há a necessidade de algumas definições técnicas e
legais. Uma resolução da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
estabelecerá a data de início do prazo de um ano para os proprietários
requererem adesão ao PRA” como exigir que se apresente o cumprimento
do PRA? A adesão foi feita, inserida no Cadastro Ambiental, anexo aos
autos.”; (B) “Analisando os autos, Excelências, temos que a supracitada fls.
420 traz tão somente um mero despacho que NÃO IMPORTA EM
JULGAMENTO.”;
e,
(C)
“Por
derradeiro,
Excelências,
NENHUMA
TESTEMUNHA disse ter visto vegetação nativa no local, muito ao contrário,
disseram que não VIRAM A SUPOSTA VEGETAÇÃO QUE TERIA SIDO
DESTRUIDA, mesmo porque, JAMAIS EXISTIU VEGETAÇÃO NATIVA NO
LOCAL.”. FUNDAMENTAÇÃO: Os embargos declaratórios são um recurso de
fundamentação vinculada, ou seja, só podem ter por causa de pedir um dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006137-44.2017.8.26.0047/50000 -Voto no 22398
3
vícios tipificados na lei.
De fato, só cabem embargos declaratórios quando
presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, cuja
correção enseja, inevitável e excepcionalmente, modificação do decisum pelo
mesmo órgão prolator.
Inicialmente, não há qualquer omissão ou contradição
em relação ao não reconhecimento da prescrição, tendo sido expressa
quanto à interrupção gerada pelos atos de apuração a fls. 420/422:
“Ainda que haja controvérsia sobre o prazo prescricional
aplicável, se o previsto no decreto federal ou estadual,
tem-se que, mesmo no menor deles, a saber, o trienal,
ainda assim não há prescrição, posto as interrupções
geradas pelos atos administrativos de apuração (fls.
420/422).”
Não se verifica, também, contradição quanto ao
reconhecimento de não cumprimento do PRA. Aliás, no Estado de São Paulo,
já houve implementação dele pelo Decreto 61.792/2016 cujo art. 3o
determina que os pedidos de adesão sejam efetivados em até um ano da sua
regulamentação.
Apenas
as
testemunhas
não
presenciaram
desmatamento no local (fls. 384/385), mas os documentos de matrícula a
fls. 81/82 demonstram área destinada à RL no imóvel, a qual não existe
mais, estando ocupada por plantação de cana.
Desse modo, é caso de acolhimento parcial dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006137-44.2017.8.26.0047/50000 -Voto no 22398
4
embargos declaratórios para sanar erro material consistente no
reconhecimento testemunhal quanto ao desmatamento, sem, contudo,
provocar efeito infringente sobre o v. acórdão aqui guerreado.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo acolhimento parcial do
recurso sem efeito infringente.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)